Tribunal: TJMT
Processo: 0002416-63.2017.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002416-63.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 522.532.951-91 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), E. C. S. L. - CPF: 071.070.921-89 (VÍTIMA), S. C. D. N. S. (VÍTIMA), K. V. D. N. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO CARLOS DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A,
CAPUT,
C/C ART. 71,
CAPUT
) – DECRETO ABSOLUTÓRIO – RECURSO MINISTERIAL INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS INCONSISTENTES E CONTRADITÓRIOS DA VÍTIMA – TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIAS – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002416-63.2017.8.11.0033

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO CARLOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São do Rio Claro, que julgou

improcedente a ação penal promovida em desfavor do apelado Gilberto Carlos da Silva, absolvendo-o da prática do crime de estupro de vulnerável, inscrito no art. 217-A,
caput,
c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período de tempo compreendido entre os meses de janeiro e abril do ano de 2017, nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, GILBERTO CARLOS DA SILVA, por reiteradas vezes e em distintas ocasiões, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as menores ELISÂNGELA CAROLINE LIMA, ESTEFFANY CRISTINE DO NASCIMENTO SIQUEIRA e KEMILLY VITÓRIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA, pessoas à época menores de 14 (quatorze) anos de idade (vide documento de fls. 49/50 e fls. 54).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, à época dos fatos, GILBERTO CARLOS DA SILVA era o motorista responsável pelo transporte das vítimas da "Casa Transitória de São José do Rio Claro", até a Instituição de ensino-a criança/ofendida ELISÂNGELA CAROLINE LIMA estudava na "Escola Estadual Dr. Anísio José Moreira", ESTEFFANY CRISTINE DO NASCIMENTO SIQUEIRA na "Escola Estadual Pedro Coelho" e a menor KEMILLY VITÓRIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA na "Creche Pequeno Príncipe".

Consta que denunciado GILBERTO CARLOS DA SILVA, aproveitando-se da pouca idade das vítimas e, assim, da vulnerabilidade delas, por diversas e reiteradas vezes, ao transportá-las da unidade de ensino à "Casa Transitória de São José do Rio Claro/MT", desviava do trajeto, já que estacionava o veículo em uma estrada de chão, pouco transitada, nas proximidades do cemitério local, quando então, pedia para ELISÂNGELA CAROLINE SOUZA LIMA olhar o "pirulito" dele duro. Além disso, colocava suas mãos por dentro da calcinha dela, ocasião em que pedia que ela com ele praticasse relações sexuais e, diante da resposta negativa, a chamava de "sapatão".

É dos autos produto das investigações que, no mês de abril de 2017, o denunciado GILBERTO CARLOS DA SILVA, mandou a menor/ofendida KEMILLY VITÓRIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA segurar no câmbio do veículo e "se esfregar" nele, ato este que era observado pela vítima ELISÂNGELA CAROLINE SOUZA LIMA.

Consta, ainda, que GILBERTINHO CARLOS DA SILVA, quando realizava o transporte das menores à unidade de ensino, passava as mãos nas pernas das menores/vítimas ESTEFFANY CRISTINE DO NASCIMENTO SIQUEIRA e KEMILLY VITÓRIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA. Apurou-se, também, que GILBERTO CARLOS DA SILVA, certa ocasião, durante percurso até a unidade escola, apertou a genitália da vítima ELISÂNGELA CAROLINE SOUZA LIMA, com força e ainda disse à vítima que "queria chupar a sua periquita até ficar roxa", além de pedir à menor KEMILLY VITÓRIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA para fingir que estava mantendo relações sexuais com ele [...]”
(sic do id. 88073544 – pág. 04).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso no art. 217-A,
caput
, c/c art. 69,
caput
, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 06 de abril de 2018 (id. 88073544 – pág. 92).

Devidamente citado (id. 88073544 – pág. 97), o apelante apresentou resposta à acusação (id. 88073544 – pág. 98).

Após a instrução processual, a magistrada singular, Dra. Cristhiane Trombini Puía Baggio, julgou a inicial acusatória improcedente e absolveu o apelado Gilberto Carlos da Silva da prática do delito de estupro de vulnerável, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 88080456).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pretende seja o apelado Gilberto Carlos da Silva condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, previsto no art. 217-A,
caput,
c/c art. 71,
caput,
ambos do Código Penal, ao argumento de que há provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva (id. 88080462).

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo não provimento do recurso ministerial (id. 88080469).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo provimento do recurso ministerial, nos seguintes termos:

“Apelação criminal – Estupro de vulnerável – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Postula o órgão acusatório a reforma da sentença para condenar o acusado, nas sanções do art. 217-A, caput, na forma do art. 71 “caput”, ambos do Código Penal – Possibilidade – Provas suficientes para a condenação – Depoimento das vítimas e testemunhas em consonância com as demais provas dos autos. Pelo provimento do recurso”
(id. 89470972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILBERTO CARLOS DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que o apelado era o motorista responsável pelo transporte das menores/vítimas da
“Casa Transitória de São José do Rio Claro”
até as instituições de ensino de cada uma.

Descreve que, durante os meses de janeiro a abril de 2017, ao transportar as vítimas de volta à
“Casa Transitória”
, o apelante desviava o trajeto, estacionava o veículo em via pouco transitada e pedia as menores que olhassem seu pênis ereto, bem como colocava suas mãos nas regiões íntimas dessas e pedia para que se esfregassem no câmbio do veículo.

Do pleito condenatório
:

Busca o
Parquet
a condenação do apelado, nas sanções do art. 217-A,
caput,
do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

É cediço que em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo, ainda mais quando crimes dessa espécie raramente deixam vestígios aparentes.

Ocorre que, no caso dos autos, alguns pontos não se apresentam de maneira clara e indene de dúvidas, isso porque a vítima Elisangela Caroline Souza Lima (12 anos), ao relatar os fatos ao juízo, apresentou diversas divergências, ao que dito anteriormente a autoridade policial.

Além disso, suas declarações não foram confirmadas pelas demais vítimas ou testemunhas ouvidas em juízo, o que impõe considerável dúvida sobre a versão apresentada.

Com efeito, a vítima Elisângela Caroline Souza Lima imputa ao apelado a conduta de ter, durante o trajeto escolar, passado as mãos em suas pernas e partes íntimas.

Na fase inquisitiva, a menor Elisângela relatou que perdeu sua virgindade com 11 (onze) anos de idade e têm um parceiro de 16 (dezesseis) anos. Descreveu como os abusos ocorreram, afirmando que o apelado a assediava passando as mãos em seu corpo com força e pedia que tivessem conjunção carnal.

Confira-se:

“[...] Que perdeu sua virgindade com 11 anos com um namorado; QUE só teve um parceiro que tem 16 anos e se chama Rodrigo; QUE quando entrou na casa transitória conheceu Gilberto, no início via ele bem raramente pois estudava na escola agrícola e ia de ônibus e esse ano passou a estudar na cidade então convivia mais com ele;
Que Gilberto começou a assediar a declarante e disse para ela que queria chupar a sua periquita até ficar roxa e teve uma vez que pediu para ela ter relação com ele mais a declarante não quis
;
QUE quando estavam indo para e escola Gilberto disse para Kemily "finge que está dando pra mim"; Que a declarante e a Esteffani é bastante amiga e Gilberto ficava falando pra ele que as duas tinha algo; Que a declarante e Esteffany são bastante amigas mais brigam as vezes; Que um dia que Gilberto deixou Kemily e a Esteffany na escola e na hora de deixar a declarante na escola o Gilberto foi para o lado do cemitério; QUE ao chegar na rua de traz do cemitério tinha um homem com uma camisa vermelha na frente do sítio; QUE Gilberto pediu para ela descer do carro e a declarante não quis descer e quando ele viu que tinha uma pessoa vendo decidiu leva-la para a escola; QUE Gilberto não chegou a falar que queria ter relação com ela nesse dia apenas para descer do carro; QUE depois que isso aconteceu Gilberto começou a xingar a declarante dizendo que ela era frouxa e que ela era sapatona;
Que já aconteceu de Gilberto passar a mão na "piriquita" e pegar com toda força,
mais a declarante estava de calça, nesse dia ele usava uma camisa azul de manga cumprida, que quando ela mordeu o seu braço ele puxou e camisa rasgou; QUE a declarante alega que na casa transitória ninguém acredita nela; [...]”
(id. 88073544 – pág. 55).

Em juízo, a vítima expôs versão destoante. Disse que o apelado passou as mãos em suas pernas e pediu que ela pegasse em seu pênis. Não descreveu que era forçada e nem mesmo que o apelante pegou em sua genitália. Questionada sobre os abusos praticados ao lado do cemitério, descreveu, diferente da fase inquisitiva, que o apelado não parou o veículo, mas seguiu o conduzindo em velocidade reduzida e apenas com uma mão.

Afirmou que, enquanto dirigia o automóvel com apenas uma mão, o apelado tentava com a outra molestá-la. Sobre a suposta afirmação do apelado de que iria
“chupar”
a sua genitália, respondeu que, em certa ocasião, o apelante teria dito que iria beijá-la, sem apresentar nenhum dos detalhes expostos na fase inquisitiva.

Embora parte dos relatos apresentados pela vítima estejam de acordo com as declarações prestadas na fase extrajudicial, observa-se que sua versão se apresenta isolada de outros elementos probatórios, especialmente porque sequer é confirmada pelas demais vítimas, e ainda colocada em dúvida pelas testemunhas.

Perante a autoridade policial, a vítima Esteffany Cristine do Nascimento Siqueira afirmou que o apelado passava as mãos em sua perna e nas de sua irmã. Narrou que, em certa ocasião, o apelado as teria jogado dentro do cemitério, dizendo que, quando elas morressem, iria abrir o caixão e jogaria um monte de coisas nas caras delas. Relatou que, para retornarem à Casa Transitória, tiveram que pedir ajuda a uma mulher. Descreveu que Elizangela batia nela e em sua irmã e que colocava sua cabeça no meio de suas pernas. Afirmou que Elizangela reclama de tudo na Casa Transitória e que não gosta dela, pois apanha muito dela.

Em juízo, no entanto, a vítima Esteffany negou ter sofrido qualquer tipo de abuso por parte do apelado. Narrou conhecer o apelado, afirmando que ele era motorista do veículo que a conduzia até a escola. Respondeu que iam no automóvel, ela, Elisangela e Kemily. Disse que o apelado nunca fez nada com elas, bem como sequer conversavam. A respeito do trajeto, relatou que ia direto para a escola e da escola para o
“Conselho”
, como nomeou a Casa Transitória.

A vítima Kemilly Vitória do Nascimento Siqueira, por sua vez, declarou que iam as três para a escola. Afirmou que Elisângela era a primeira a ser deixada na escola, em seguida Esteffany e, por último, ela. Descreveu que no trajeto o apelado não conversava com elas.

Em juízo, a coordenadora da Casa Transitória à época dos fatos, Ana Maria da Silva, descreveu que a menor Esteffany lhe relatou sobre os abusos sofridos. No entanto, afirmou que, enquanto Esteffany conversava com ela, a menor Elisângela ficava falando coisas para ela (Esteffany).

A respeito do transporte das menores, esclareceu que iam todas no banco de trás. Sobre o apelado, respondeu que nunca tiveram reclamações a seu respeito e que os problemas surgiram apenas quando esse começou a transportar a menor Elisângela. Por fim, descreveu que Elisângela tinha um comportamento sexual aguçado e que inventava muitas histórias.

Ademais, o Estudo Psicossocial n. 86/2018, realizado na menor Elisângela, asseverou que a adolescente seria uma pessoa de
“difícil convivência, pois a mesma tem estruturado uma personalidade com características de histeria e manipulação de situações, tem dificuldade de aceitação da realidade e necessita de muito de orientações educacionais”
(sic do id. 88073544 – pág. 108).

Nesse cenário, embora não se desconheça que em delitos dessa natureza se confira especial valor probante à palavra da vítima, é sabido que suas declarações não poderão ser apreciadas isoladamente, mas devem ser analisadas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

No caso destes autos, verifica-se que as declarações da vítima não são corroboradas por nenhum outro elemento probatório e se mostram contrárias às afirmações das demais vítimas e testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Diante disso, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Desta forma, entendo que o pedido de condenação do apelado Gilberto Carlos da Silva

pela prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021